Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERMEABILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de ressarcimento por falha na execução de serviços de impermeabilização. O apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, a invalidade do laudo unilateral apresentado pelo autor e a inexistência de dever de indenizar por serviços supostamente não contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (ii) verificar a existência de falha na prestação dos serviços de impermeabilização e o consequente dever de ressarcimento dos valores pagos a terceiro para reparo dos vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a prova constante nos autos for suficiente para o julgamento do mérito. A verificação de falhas na execução de serviços de engenharia demanda prova documental e técnica, sendo a prova testemunhal inócua para contrapor laudos e fotografias ou alterar cláusulas contratuais escritas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A relação jurídica entre condomínio e prestadora de serviços é de consumo e a responsabilidade do fornecedor é objetiva. O contrato de prestação de serviços impõe expressamente a observância das normas da ABNT e estabelece garantia de quatro anos. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado, instruído com fotografias que demonstram empoçamento de água e falhas na impermeabilização, comprova a existência do vício e do dano.
5. A ausência de apresentação de documento técnico ou ART pela ré para demonstrar a correta execução do serviço impede a desconstituição da prova autoral. A situação de urgência decorrente de infiltração justifica a contratação imediata de terceiro para reparo às expensas do devedor, independentemente de prévia autorização judicial. A identidade entre os serviços de reparo e o objeto do contrato original afasta a alegação de divergência nos serviços prestados.
6. O ônus da impugnação específica, prevista no art. 341. do CPC, torna inócua alegações circunstanciais, ou seja, que não dizem respeito ao fato controverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda análise eminentemente técnica e documental.
2. O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vícios de qualidade na execução de obras de engenharia.
3. A urgência na reparação de vícios que comprometem a habitabilidade autoriza a contratação de terceiro pelo credor às expensas do devedor, nos termos do art. 249 do Código Civil.
4. O laudo técnico unilateral não impugnado por contraprova técnica idônea é apto a instruir pedido de reparação de danos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 370; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 249, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: não há.